Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-03.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002580-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), LUYCK MATHEUS RONDON - CPF: 059.180.741-63 (AGRAVANTE), TAINA DE ANDRADE - CPF: 038.744.521-82 (AGRAVADO), L. B. D. A. R. (AGRAVADO), TAINA DE ANDRADE - CPF: 038.744.521-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMNTAÇÃO DE VISITAS.

VISITAS ESTABELECIDAS PELO JUÍZO. REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO.

MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. INDEFERIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Necessário aguardar a realização do estudo de caso pela equipe multidisciplinar para avaliar melhor a condição dos envolvidos em especial da criança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002580-03.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: LUCK MATHEUS RONDON

AGRAVADO

: L. B. D. A. R. REPRESENTADO POR SUA MÃE TAINA DE ANDRADE

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
LUCK MATHEUS RONDON,
de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Guarda c/c Alimentos c/c Regulamentação de Visitas (autos n. 1007000-27.2020.8.11.0042
), que regulamentou o direito de visitas nos finais de semana alternados, aos domingos de 14h às 16h, até que seja realizado estudo de caso pela equipe multidisciplinar. (Id. 113826980-Pág. 19)

O agravante inicialmente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, em razão de que sua renda mensal não suporta o valor das custas processuais.

Assevera, em síntese, que não consegue exercer o direito de visita ao filho, que hoje conta com 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, porque a mãe do infante coloca obstáculos.

Aduz que em contestação demonstrou a necessidade da guarda compartilhada e ampliação do direito de visita, uma vez que 2 (duas) horas é insuficiente para exercer plenamente o papel de pai e criar laços afetivos com o filho.

Alega que a genitora colocou entraves na realização do estudo multidisciplinar, o que motivou o atraso na conclusão e por isso ingressou com pedido incidental, que não foi devidamente analisado.

Argumenta sobre os benefícios da convivência entre pai e filho para a formação de sentimentos essenciais e que ficarão para sempre registrados nas memórias. Há meses, o agravante tenta estabelecer convívio com o filho, porém recebe ataques pessoais da genitora que tenta afastar toda a família paterna, caracterizando alienação parental.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, para que o agravante possa conviver com o seu filho.

Ao final, requer a liminar para que o agravante tenha
“i. Acesso/Convivência com o menor 1 vez na semana, na TERÇA-FEIRA (pegando-o na creche ao final do dia, passando a noite em sua companhia e devolvendo-o na creche no início do dia letivo da quarta-feira, sendo que no final da quarta-feira a genitora quem buscará); ii. Finais de Semana alternados, sendo que no fim de semana do genitor, este pegará o menor na sexta-feira ao final do dia letivo na creche, e devolverá na segunda-feira no início do dia letivo na creche, para a genitora o buscar ao final do dia letivo da segunda-feira; iii. Que as festividades de Natal e Ano Novo sejam alternados, podendo ser da seguinte forma: Natal de 2023, o menor passe com o genitor (pegando-o no dia 24/12/2023 as 09h e devolvendo-o no dia 26/12/2023 as 09h), pois sua família paterna sente falta do convívio com a criança, e Ano Novo (31/12/2023 das 09h até 02/01/2024 as 09h) com a genitora; e no ano de 2024: Natal com a genitora, Ano Novo com o genitor, nos horários acima descritos. Portanto, Natal em Ano ímpar com o genitor e Ano Novo em ano par com o genitor; iv. Férias Escolares (quando houver) devem ser rateados entre as partes, ou seja, os dias totais das férias devem ser divididos entre a genitora e o genitor, sendo que, o 1ª período (primeiro dia das férias até a metade) o menor ficará com o genitor, enquanto o 2º período das férias (da metade até o último dia de férias) o menor ficará com a genitora; v. No dia dos pais e aniversário do genitor, o menor passará com o respectivo genitor, assim como no dia das mães e do aniversário da genitora o menor estará na sua presença; vi. Em caso de viagem com a criança, o genitor informará previamente à genitora, sendo que a genitora também deve comunicar o genitor, em caso de viagem sua com o menor, com 48h de antecedência; vii. Em caso de mudança de endereço residencial para comarcas que não sejam Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, a genitora deverá cientificar e requerer autorização para mudança.”
. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 157783684)

Liminar indeferida. (id. 158282696)

O agravado em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 163296172)

O parecer do Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
LUCK MATHEUS RONDON,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Guarda c/c Alimentos c/c Regulamentação de Visitas (autos n. 1007000-27.2020.8.11.0042
), que regulamentou o direito de visitas nos finais de semana alternados, aos domingos de 14h às 16h, até que seja realizado estudo de caso pela equipe multidisciplinar. (Id. 113826980-Pág. 19)

Assevera, em síntese, que não consegue exercer o direito de visita ao filho, que hoje conta com 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, porque a mãe do infante coloca obstáculos.

Aduz que em contestação demonstrou a necessidade da guarda compartilhada e ampliação do direito de visita, uma vez que 2 (duas) horas é insuficiente para exercer plenamente o papel de pai e criar laços afetivos com o filho.

O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão de antecipação de tutela em agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

A concessão da antecipação de tutela condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Os argumentos apresentados pelo agravante, não se mostram relevantes e não se verifica o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida.

O MM. Juiz ao regulamentar a guarda e o direito de visita, consignou:

“(...)

Lucubrando os autos verifico que em decisão inicial ID. 46928678 postergou-se a análise do pedido de tutela de urgência de concessão de guarda provisória unilateral em favor da autora para após a apresentação de contestação pelo requerido. Já tendo sido apresentada a contestação (ID. 50652906) e o os relatórios de estudo de caso (ID. 59260093 e ID. 102612975) passo a analisar o pedido de tutela de urgência.

O sucesso do pedido de antecipação de tutela de urgência depende da demonstração dos requisitos talhados no preceptivo do art. 300 do CPC, a saber:
demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão da liminar colimada ainda depende da demonstração da reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsto no § 3º do art. 300 do CPC
[1]
.

No caso
sub examine,
verifico que o Relatório Informativo realizado pela equipe multidisciplinar do juízo – ID. 102612975, constou, em suma, que:

“(...)Considerando que a equipe do Setor Psicossocial realizou as intervenções/entrevista com a senhora Taina, ora requerente, como solicitado na decisão dos autos. Informamos que no momento, cabe ainda
informar que a infante L. B. de A. R. de 02 anos permanece aos cuidados da genitora a senhora Taina quem a criança está adaptada ao convívio familiar
, vem recebendo todos cuidados diários e suporte emocional da mãe, bases importantes para o desenvolvimento pessoal, cognitivo e psicológico da criança. Destas pontuações e de acordo com estudo realizado,
a Equipe observou que no momento não há questionamentos para que seja alterada a forma de guarda da criança, contudo, podendo manter guarda unilateral da criança a sua mãe
. Quando a regulamentação de visitas, foi acordado judicialmente entre as partes que,
seria realizado aos domingos alternados durante o dia
. Com tudo, foi observado que o requerido senhor Luyck ,
seu pai, não vem mantendo o convívio com seu filho, fatos que ainda não está bem esclarecido o motivo, entendendo-se que por falta de interesse do mesmo, possivelmente
. Com tudo, pela idade da criança e pelo tempo de convívio (mais de 05 meses) fragilizado, entre pai e filho,
sugere-se que a visitação permaneça de forma que fora estipulado inicialmente
, e posteriormente, de acordo com o desenvolvimento afetivo da relação pai e filho, podendo alterar a forma de visitação em comum acordo entre os requerentes”.
Grifei.

Com efeito, ante o teor do relatório informativo alhures expendido, entendo que o melhor a fazer, por cautela, é manter o menor com quem já está exercendo de fato a guarda, a saber: a requerente e que seja mantida a regulamentação de visitas da forma estipulada na decisão inicial ID. 46928678, conforme sugerido pela equipe multidisciplinar do juízo.

Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos:

a)
mantenho
a guarda provisória unilateral do menor L. B. de A. R., nascido em 17/06/2020, em favor da genitora, ora autora, até ulterior deliberação e;

b)
mantenho a regulamentação

provisória do direito de convivência paterna nos moldes da decisão inicial ID. 46928678,
até ulterior deliberação.

(...)” (id. 106626587-autos principais)

Eis o teor da decisão inicial:

“(...)

No que tange ao pedido de regulamentação do direito de visitação paterna verifico, nesta fase não exauriente da celeuma, ser imprescindível assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar, sobretudo, porque a própria genitora está requerendo tal regulamentação.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
defiro
parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por corolário:

a)
arbitro
alimentos provisórios mensais, em favor do filho menor, no importe equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do requerido, importe este que deverá ser depositado pelo órgão empregador na conta bancária indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês.

b)
Após a contestação, volvam-me conclusos os autos para análise do pedido de guarda provisória unilateral
.

c)

Regulamento,
provisoriamente, o direito de visitas do requerido ao filho menor L. B. de A. R., nascido em 17/06/2020, nos seguintes termos:
o autor poderá visitar o filho menor nos finais de semana, alternados, sendo aos domingos das 14h00min às 16h00min, até que seja realizado estudo de caso pela equipe multidisciplinar do juízo para melhor instruir o feito sobre essa questão, levando em consideração a tenra idade da criança.

Intime-se
a equipe multidisciplinar para que realize estudo do caso, informando, nos autos, sobretudo, se a requerente possui condições mínimas de manter a guarda de seu filho, bem como se é recomendável a regulamentação de visitação paterna e qual a melhor forma para tais visitas ocorrerem, visando resguardar, sobretudo, os interesses dos infantes.
Fixo
prazo de 20 dias para entrega do laudo.

(...)”
(id. 46928678-autos principais)

Como se vê, o pedido de guarda e regulamentação do direito de visita foi postergado para após a contestação e realização de estudo multidisciplinar, e aportada a defesa e o estudo foi proferida a decisão provisória, na qual o Magistrado poderá modificar.

Aliado a isso, há que se ressaltar que o infante, hoje conta com 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, e sem saber a realidade dos fatos e principalmente em que estado emocional se encontra a criança, é temerário deferir o direito de visitas como pleiteado, com pernoite e até dias apenas na companhia do pai, uma vez que é cediço que nessa fase da vida, as crianças são dependentes da mãe, e um afastamento abrupto poderá causar prejuízo ao infante.

Sendo assim, a princípio não é recomendável a modificação da decisão agravada, uma vez que é prudente aguardar a realização do estudo, como determinado pelo Juízo, quando então, de posse de maiores elementos probatórios poderá decidir com segurança, sempre em busca do melhor interesse da criança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE POSTESGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DO ESTUDO PSICOLÓGICO E SOCIAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O parâmetro adotado pelo Juiz na avaliação da forma em que deve ser exercida a guarda deve se pautar no melhor interesse da criança ou adolescente, princípio básico e determinante em todas as relações que digam respeito as relações familiares, portanto nenhum óbice a decisão de postergou a análise do pedido de regulamentação de visita para depois da realização do estudo psicológico e social.”
(N.U 1011197-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023